Tribunal: CARF
Processo: 17878.000118/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17878.000118/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.128 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ULTRA SONOGRAFIA WINSTON M. DE ANDRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
A propositura de ação de execução para fins de recebimento de indébito
configura renúncia ao recurso interposto, no qual pleiteava compensação de
pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, face à existência de concomitância, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ n. 12-43.084,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17878.000118/2009-68
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17878.000118/2009-68

Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
O presente processo tem origem nas Per/Dcomp de fls. 4/123, relacionadas em fl. 2,
cujo o crédito foi informado na Dcomp no 31332.37814.211205.1.3.04-2769, sendo o
referido pagamento indevido ou a maior, oriundo do processo administrativo n.o
10708.000126/2005-93, com débitos registrados nas Dcomp. As compensações foram
declaradas registrando o crédito informado na Dcomp referida, no
31332.37814.211205.1.3.04-2769.
2. O processo administrativo n.o 10708.000126/2005-93, juntado em fls. 129/132,
refere-se à Solução de Consulta SRRF/7a RF/Disit n.o 399, de 29/09/2005, que concluiu,
conforme ementa: “O sujeito passivo tem o direito de compensar imposto pago a
maior, respeitado o prazo de cinco anos contados da extinção do crédito tributário.”
3. As Dcomp referidas em fl. 133, pela foram analisada pela Saort/DRFVolta
Redonda/RJ com a emissão do Despacho Decisório de fls. 133/135, com a não
homologação das compensações, pois analisado a Dcomp no
31332.37814.211205.1.3.04-2769, com a informação sobre o crédito pleiteado,
observou que o crédito registrado advém de processo no 10708.000126/2005-93 que é
de consulta, que não possui qualquer crédito vinculado a ele.
4. Consoante documento de fl. 155, a interessada foi cientificada em 03/09/2009 do
Despacho Decisório.
Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
pela DRJ, tendo em vista que não restou comprovado a existência de crédito líquido e certo
passível de compensação. Vide ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
A análise e conseqüente homologação de uma compensação declarada está
condicionada ao devido registro e comprovação do crédito, para que se possa verificar a
liquidez e certeza do mesmo.
Em 19/03/2012, o sujeito passivo foi intimado da decisão da DRJ (Aviso de
Recebimento fl. 353) e, em 28/03/2012 (Comprovante fls.354-56) interpôs Recurso Voluntário,
através do qual argui a necessidade de sobrestamento do processo em face de decisão proferida
em sede de agravo nos autos da ação ordinária n. 2005.34.00017212-5. Defende que a Receita
Federal, através da Solução de Consulta efetuada nos autos do processo n. 10708.000126/2005-
93, reconheceu seu direito a compensar os valores recolhidos indevidamente quando utilizou
uma base presumida de 32%, quando o correto seria de 8%. E passa a explanar sobre o seu
direito de utilizar uma base estimada para prestação de serviços hospitalares com percentual de
8%.
Ao final, preliminarmente, a Recorrente requereu o sobrestamento do feito até o
julgamento da ação ordinária n. 2005.34.00017212-5 e no mérito o deferimento dos pedidos de
compensação pleiteados.
Em 03/04/2017, a Recorrente juntou os seguintes documentos:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17878.000118/2009-68

- Acórdão de apelação proferido nos autos de ação n. 2005.34.00.017212-5/DF
(fls. 419-20);
- Cópia de jurisprudência do CARF (fls. 421 e ss);
- Comprovante trânsito em julgado da ação 2005.34.00.017212-5/DF (fls. 436-
37);
- Petição (fls. 438-40);
- Íntegra do acórdão de apelação (fls. 443-448);
- Cópia de Despacho da Unidade de Origem (fls. 441-42);
Em seguida, foi juntado ao processo Ofício n. 48/2018 – SAORT/DRF/VRA de
30 de outubro de 2018, dirigido ao CARF, no qual informa existência de ação de execução
judicial n. 0017180-73.2005.4.01.3400, promovida pelo ora Recorrente, cujo objeto da ação
poderia ser coincidente com o objeto deste recurso voluntário. Ao Ofício, foi anexada a petição
para ajuizamento da ação de execução.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima.
Trata o presente processo de 25 pedidos de compensação formulados em DCOMP
(listados na fl.02), cujo crédito invocado de pagamento indevido ou a maior de IRPJ encontra-se
informado na DCOMP “principal” n. 31332.37814.211205.1.3.04-2769 (fls. 4-7), no valor
original de R$ 130.344,51.
Segundo constou da DCOMP, o crédito invocado haveria sido informado em
processo administrativo anterior de número 10708.000126/2005-93:

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17878.000118/2009-68

Não constando qualquer informação sobre o crédito (tributo, período de
apuração, DARF), as DCOMPs foram baixadas neste processo para tratamento manual.
A Unidade de Origem emitiu Despacho Decisório (fls. 133-135), o qual indeferiu
os pedidos de compensação, tendo em vista que o processo n. 10708.000126/2005-93 tratava de
um processo de consulta, sem o reconhecimento de qualquer direito creditório em concreto.
Transcrevo trecho do despacho:
Analisando a Declaração de Compensação n° 31332.37814.211205.1.AM:7, 8 2769 (fls.
3 a 6), com informações sobre o crédito pleiteado pelo contribuinte, o mesmo informa
que seu crédito advém do processo n° 10708.000126/2005 -93.
No entanto, ao consultar tal processo, constatei que o mesmo trata-se de um
processo referente à Consulta à Legislação Tributária, e não possui qualquer
crédito vinculado a ele (cópia da Solução de Consulta às fls. 129 a 132).
Portanto, não havendo crédito a ser reconhecido, sequer analisado, proponho que as
Declarações de Compensação citadas na tabela acima, is fls. 03 a 123, sejam NÃO
HOMOLOGADAS. (grifei)
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade através do qual alega
em síntese que por meio do processo de consulta no 10708.000126/2005-93, restou reconhecido
o direito de compensar o IRPJ recolhido a maior, em razão da utilização do percentual de 32%
para apuração da base estimada, ao invés do percentual correto de 8%, pelo prazo de 5(cinco)
anos contados da data da extinção do crédito tributário, ou seja, da data do pagamento;
acrescenta que há jurisprudência do CARF e judicial que autoriza o recolhimento do IRPJ na
sistemática do lucro presumido no percentual de 8% para prestação de serviços hospitalares.
A Turma da DRJ julgou improcedente a impugnação pois entendeu que não havia
direito líquido e certo passível de compensação, reconhecido no processo n° 10708.000126/2005
-93.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso voluntário, através do
qual reitera os argumentos de defesa colacionados na manifestação e aduz a necessidade de
sobrestamento do processo em face de decisão proferida em sede de agravo nos autos da ação
ordinária n. 2005.34.00017212-5.
Antes de o processo vir a julgamento, a Recorrente atravessou petição (fls. 438 e
ss) na qual informa o trânsito em julgado da ação ordinária n. 2005.34.00.017212-5/DF, através
da qual a mesma obteve provimento parcial, para recolher o IRPJ na sistemática do lucro
presumido, com base estimada utilizando o percentual de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL,
no que concerne às receitas de prestação de serviços hospitalares, excluídas as simples consultas
médicas. Também reconheceu o direito à compensação dos valores pagos indevidamente e
considerou o prazo prescricional de 05 anos, contados a partir de interposição da ação judicial,
para repetição do indébito e consequente compensação dos valores. Transcreve-se o dispositivo
do acórdão:
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, dou parcial provimento à apelação da autora para reconhecer a
natureza de suas atividades como serviços hospitalares, com exceção das simples
consultas médicas, e declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
referente ao IRPJ com base de cálculo presumida superior a 8% (oito por cento) e da
CSLL superior a 12% (doze por cento), respectivamente, nos termos da Lei n. 9.249/95,
bem como para reconhecer-lhe o direito de proceder à compensação dos valores
indevidamente recolhidos com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17878.000118/2009-68

Receita Federal, corrigidos monetariamente pela taxa Selic, considerando a prescrição
quinquenal.
Sucumbência recíproca.
É o voto. (grifei)
Na petição, a Recorrente reforça o pedido para que seja julgado procedente os
pedidos formulados no recurso administrativo, com anulação da autuação.
Primeiramente, frise-se que não se trata de autuação, mas sim de pedidos de
compensação. A impropriedade no termo utilizado, entretanto, não prejudica o pedido do
contribuinte.
Em verdade, no processo de consulta, a Receita Federal já havia reconhecido que
a Recorrente desenvolvia atividade de prestação de serviços hospitalares, o que a autorizava a
calcular a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL nos percentuais de 8% e 12%,
respectivamente. Não obstante, o processo de consulta estabelece a interpretação da lei em
abstrato, mas não se presta para apurar o crédito tributário e a sua liquidez. Para fins de
compensação de direito creditório, faz-se necessário que o contribuinte requeira a compensação e
demonstre a certeza e liquidez do seu crédito tributário, informando o tributo, o período de
apuração, os comprovantes de pagamento e os valores apurados na escrita contábil.
Por esta razão, acertadamente o despacho decisório não reconheceu o crédito
pleiteado, posto que não havia nos autos quaisquer documentos que permitissem a apuração do
valores a ensejariam a compensação.
Conforme relatado, após a petição do contribuinte que noticia o ajuizamento de
ação na qual pleiteou o reconhecimento do direito de apurar a base de cálculo do IRPJ com
percentual de 8%, o CARF recebeu Ofício n. 48/2018 – SAORT/DRF/VRA de 30 de outubro de
2018, no qual a Unidade de Origem informa a existência de ação de execução judicial n.
0017180-73.2005.4.01.3400, promovida pela Recorrente, cujo objeto coincide com o pedido
realizado no presente processo.
Na ação de execução, a Recorrente pretende efetivar a compensação de crédito de
IRPJ e CSLL oriundo de pagamento indevido em razão da diferença de percentual utilizado para
apuração dos tributos (32% ao invés de 8%). Vide trechos da petição da ação executiva (fl. 452-
454):

(...)
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17878.000118/2009-68

Resta claro que a Recorrente optou pela via judicial para fins de recebimento de
crédito tributário oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL, e que o objeto de
sua ação de execução coincide com conteúdo do pedido formulado nos presentes autos.
A opção do contribuinte pela via judicial implica desistência do recurso
interposto, por força da Súmula CARF n. 01, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, voto por não conhecer do recurso interposto, em face de
desistência tácita do contribuinte a partir do momento em que optou receber seu crédito
por precatório judicial.
Há de ressaltar que o prosseguimento do presente recurso, ensejaria duplo
ressarcimento ao contribuinte, pois receberia o valor no âmbito administrativo e judicial.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em face
de renúncia do contribuinte à instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital